Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-33.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇLÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002726-33.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

EMBARGADO: D. C. W. e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. MONITOR EXCLUSIVO. PLANO DE EDUCAÇÃO INDIVIDUALIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinara o fornecimento de monitor exclusivo e a elaboração de Plano de Educação Individualizado a criança com severas limitações neuropsicomotoras, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O embargante alega omissão, erro material e contradição no julgado, sustentando não haver obrigação de disponibilizar profissional de apoio exclusivo e defendendo a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à fundamentação sobre a necessidade de monitor exclusivo para a criança com deficiência; (ii) estabelecer se há contradição ou erro material no acórdão quanto à integração escolar do aluno com necessidades especiais; (iii) determinar se subsiste a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado expressamente fundamenta a necessidade da presença de profissional de apoio exclusivo em sala de aula, ressaltando que tal medida é indispensável para o desenvolvimento do aluno diante de suas severas limitações, o que afasta a alegação de omissão.

4.
A decisão também enfrenta a questão da integração escolar, afirmando que o apoio individualizado não impede a convivência com os demais alunos, mas, ao contrário, constitui condição material de igualdade.

5. Não restou demonstrado qualquer erro material, uma vez que o voto condutor não incorreu em afirmações divergentes dos autos, tampouco houve colisão entre os elementos da decisão.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, o voto condutor afasta a aplicação da legislação estadual (Lei Complementar n. 26/2006), com base na superveniência da normatização federal (LC n. 80/1994, com redação da LC n. 132/2009), que atribui à Defensoria Pública a legitimidade para receber verbas sucumbenciais mesmo contra entes públicos subnacionais, de acordo com o art. 24, § 4º da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A presença de profissional de apoio exclusivo para aluno com limitações severas constitui medida indispensável para viabilizar seu desenvolvimento educacional em igualdade de condições com os demais.

2.
A integração escolar não é prejudicada pela designação de monitor exclusivo, sendo esta uma forma de concretização da igualdade material.

3.
A Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários sucumbenciais em ações contra entes públicos, mesmo diante de legislação estadual em sentido contrário, ante a prevalência da normatização federal superveniente.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC, art. 85, § 8º; LC n. 80/1994, com redação da LC n. 132/2009; Lei Complementar Estadual n. 26/2006; Lei Estadual n. 11.045/2008.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, figurando como embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como embargado D.C.W, representado por
CÁTIA DOS SANTOS CARDEAL COSTA

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
estes

embargos de declara
ção
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA